Tribunal: TJSP
Processo: 0014210-92.2012.8.26.0048
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000645110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0014210-92.2012.8.26.0048/50000, da Comarca de Atibaia, em que é
embargante DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S.A., é embargado
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATIBAIA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente), PAULO AYROSA E PAULO ALCIDES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ROBERTO MAIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0014210-92.2012.8.26.0048/50000 -Voto no 21917
2
Embargos de Declaração Cível no 0014210-92.2012.8.26.0048/50000
Embargante: Dersa - Desenvolvimento Rodoviario S.a.
Embargado: Prefeitura Municipal de Atibaia
Comarca: Atibaia
Voto no 21917
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Apelação interposta e já
apreciada. Novo inconformismo, no qual a ora embargante
insiste na alteração do panorama decidido. Sem razão.
Recorrente que almeja, na verdade, modificação do julgado,
algo a que não se prestam os embargos de declaração. Rejeição
do recurso.
VOTO n° 21917
RELATÓRIO:
Nestes embargos declaratórios opostos pela Dersa -
Desenvolvimento Rodoviario S.A., postula a embargante a modificação do v.
acórdão, aduzindo a ocorrência de omissão com relação à manutenção do
prazo fixado na r. sentença, aduzindo que apresentou no Recurso de
Apelação, insugência em relação ao prazo de 60 dias (8 semanas) para
realizar o”refazimento da rede de fluxo de agua, contemplando a elaboração
de projeto de engenharia, co utilização de equipe técnica e especializada,
apresentação em Orgãos competentes para aprovação (CETESB) e
sobretudo a necessidde de realizar procedimento licitatório para
cumprimento da obrigação de fazer sic (fls. 05)
O recurso foi regularmente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Inicialmente, recorda-se que os embargos declaratórios
são um recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só podem ter por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0014210-92.2012.8.26.0048/50000 -Voto no 21917
3
causa de pedir um dos vícios tipificados na lei.
De fato, só cabem embargos declaratórios quando
presente obscuridade, contradição, omissão, ou erro material, cuja
correção enseja, inevitável e excepcionalmente, modificação do decisum pelo
mesmo órgão prolator, hipóteses aqui não verificadas.
Pretende a embargante rediscutir questões elencadas no
julgamento do apelo de fls. 1024/1037. Sem razão.
Isso porque, conforme já observado no v. acórdão ora
recorrido (fls. 1031), em que pesem as alegações da embargante, da análise
dos documentos juntados ao feito principal e da prova pericial realizada (fls.
39/150, 216/379 e 702/791), constata-se que a parte ré planejou e realizou
a obra de duplicação da Rodovia D. Pedro I, sendo, evidentemente,
responsável pelos assuntos relacionado à hidráulica, haja vista que o fluxo
d'água percorre trajeto artificial planejado e direcionado pelas obras da
rodovia, sendo justamente este fluxo o causador dos danos ambientais ora
em discussão (fls. 1031).
Relativamente ao prazo fixado a fim de que seja refeita
a rede destinada ao fluxo das águas pluviais, destaca-se que a r. sentença
apenas determinou que os procedimentos deverão ter início em 60 dias, por
meio dos projetos técnicos e sua apresentação aos órgãos competentes.
Sendo assim, como já abordado no v. acórdão, referido
prazo comporta manutenção, haja vista a condenação da embargante na
obrigação de fazer aqui discutida, a qual restou corroborada em documentos
e prova pericial (fls. 39/150, 216/379 e 702/791).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0014210-92.2012.8.26.0048/50000 -Voto no 21917
4
Assim, os argumentos da embargante, que visam
modificar o entendimento do julgado e não declará-lo, ficam desacolhidos.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pela rejeição dos embargos
de declaração.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinatura eletrônica)